Tribunal: TJPA
Processo: 0004927-36.2014.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004927-36.2014.8.14.0104

APELANTE: GERVANE LIMA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – ESTELIONATO. ART. 171,
CAPUT,
DO CPB.

FATO
: Apelante que fazendo uso de comprovante de depósito bancário via envelope, que estava vazio, induziu o proprietário de veículo a erro, fazendo este crer ter recebido pagamento pela venda do mesmo, se evadindo do local e revendendo o bem alheio a terceiros em outro município, sendo condenado na forma do art. 171,
caput
, do CP.

Alegação defensiva: Absolvição por falta de provas; revisão da dosimetria e redução da pena base e reconhecimento da atenuante da confissão.

Tese firmada:

Impossível a absolvição ante as vastas provas colacionadas aos autos, em especial o depoimento da vítima que, como cediço, é de especial relevâncias nos crimes patrimoniais, principalmente quando corroborada por outros meios, sendo a confissão extrajudicial do apelante, bem como os comprovantes bancários que atestam o relato da vítima, suficientes meios de prova.

Há que ser dado provimento à alegação defensiva e se promover uma nova dosimetria, pois ainda que presentes circunstâncias judiciais em desfavor do apelante, constata-se que o quantum de pena alcançado se mostrou desproporcional, bem como reconhecer em benefício do ora apelante a presença da atenuante da confissão, ainda que não corroborada em Juízo em razão da revelia, conforme orientação jurisprudencial, passando a pena do apelante, ao final, a ser de 01
ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Do reconhecimento da Prescrição
:

Conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 04 (quatro) anos a pena superior a 01 ano e que não excede 02 anos, caso dos autos, e tendo em vista que denúncia foi recebida em setembro do ano de 2015 e que a sentença penal condenatória, da qual não houve recurso ministerial, foi prolatada em junho do ano de 2023, há que ser reconhecido que a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição, em sua modalidade retroativa, vez que inexoravelmente transcorreu prazo superior a 04 anos desde o recebimento da denúncia até a data da sentença.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso e, de ofício, reconhecer a ocorrência da prescrição, nos termos do voto da Relatora.

30ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia
dezoito de setembro de dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18

de setembro

de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
GERVANE LIMA ALVES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Breu Branco, que o condenou a cumprir pena de 05 anos de reclusão em razão da prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do CPB.

Relatou a Denúncia, ID 26635416/17, que, conforme restou apurado nos autos do Inquérito Policial, em 14 de agosto de 2014, por volta das 14hs30min, a vítima - Adílson Moreno de Araújo -, estava em seu veículo – tipo caminhonete, que se encontrava parado na Av. Muniz Lopes, bairro Liberdade, município de Breu Branco, quando chegou o apelante acompanhado de uma mulher, em um veículo tipo Gol, preto, perguntando se aquele tinha interesse em o vender, tendo a vítima afirmado que o venderia pelo valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais).

De acordo com o relato ministerial, sentindo que obteria êxito na prática do golpe, o ora apelante fechou negócio, afirmando que naquela cidade não havia agência da Caixa Econômica Federal – CEF, e se prontificando a se deslocar até a cidade de Tucuruí para lá fazer o depósito do valor na conta da vítima, fato ocorrido em uma quinta feira, véspera de feriado, por volta de 17:30 horas; que o banco já estava fechado e que eventual depósito realizado na conta da vítima só seria efetivado na segunda feira seguinte.

Que naquele mesmo dia, por volta de 19h e 40m, o apelante voltou a contatar a vítima e informou que já havia efetuado o depósito do valor acertado, apresentando 09 (nove) comprovantes de depósitos, em envelopes, efetuados em um caixa-rápido da Caixa Econômica Federal, sendo o valor de cada comprovante relativo a R$ 3.000,00 (três mil reais) e, acreditando a vítima ter sido efetivamente paga, entregou as chaves e o documento do veículo ao apelante, ficando este de, na segunda-feira seguinte pagar o restante do valor acertado em espécie, a saber R$ 500,00 (quinhentos reais), oportunidade em que seria assinado o recibo de compra e venda do veículo e concluída a negociação.

Assim, o apelante tomou posse do veículo da vítima e saiu do município de Breu Branco, sendo que na segunda feira seguinte aquela constatou que os envelopes que deveriam conter dinheiro estavam vazios; que após investigações a polícia chegou à informação de que o acusado havia sido preso na Cidade de Tomé Açu - PA, pela mesma prática criminosa perpetrada contra a vítima destes autos, que se dirigiu até aquela cidade e na delegacia reconheceu o ora apelante como a pessoa que lhe aplicou o golpe na cidade de Breu Branco.

Na delegacia o ora apelante confessou a prática delitiva, informando para quem tinha vendido a caminhonete e que esta estava em uma cidade do Maranhão, sendo o veículo posteriormente recuperado e devolvido ao proprietário.

Ante a presença de materialidade do delito e indícios de autoria, requereu o Ministério Público o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime de estelionato, art. 171,
caput
, do CPB.

Em ID 26635428, recebida a denúncia, em 08/09/2015.

Mídia de audiência em ID 26635451/53.

Em ID 266355454,
Sentença penal condenatória, de 01/06/23, reconhecendo a procedência da denúncia e condenando o ora apelante nos seus exatos termos, restando a pena cominada, ao final, em 05 anos de reclusão e 300 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado e concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, acostadas em ID 26635475, pleiteou a Defensoria Pública, em síntese, reforma da sentença penal condenatória para que seja o apelante absolvido, afirmando inexistir provas aptas a subsidiar a condenação, com aplicação ao caso do princípio da presunção de inocência e
in dubio pro reo
, e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria, por se mostrar o
quantum
alcançado desproporcional e inadequado, bem como para reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão.

Em contrarrazões, ID 26635477, manifestou-se o Ministério Público pelo não provimento do apelo.

Em parecer, acostado em ID27027464, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que se reconheça a presença da atenuante da confissão espontânea em favor do apelante.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
GERVANE LIMA ALVES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Breu Branco, que o condenou a cumprir pena de 05 anos de reclusão em razão da prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do CPB.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Da Absolvição

Pleiteia o apelante que se promova sua absolvição por alegada ausência de provas, afirmando que toda e qualquer conduta ilícita deve ser provada pelo órgão ministerial e que não é dever da defesa provar sua inocência e que no caso em apreço não restou provada a culpa do apelante, que não compareceu aos atos processuais e teve prejudicada sua defesa, bem como que as testemunhas ouvidas em Juízo nada souberam esclarecer sobre os fatos, sendo as provas inaptas a subsidiar uma condenação, aplicando-se ao caso o princípio da presunção de inocência.

Adianto não advir razão ao apelo.

O crime de estelionato, nos termos do art. 171, do CP, consiste na prática de golpes, onde o criminoso enganar a vítima para obter algum tipo de vantagem, sendo esta, em regra, em dinheiro ou bens e para sua caracterização são exigidos a presença de quatro requisitos obrigatórios, a saber: obtenção de vantagem ilícita, causar prejuízo ao outro - vítima, o uso de meio ardil ou artimanha e enganar ou levar o outro (vítima), a erro.

Vejamos o teor do dispositivo:

Estelionato

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

O crime de estelionato, portanto, consiste em obter vantagem ilícita em detrimento de outrem mediante fraude e a conduta do ora apelante se amolda à perfeição ao tipo em espécie, não havendo que se falar em ausência de provas.

A vítima foi ouvida nos autos e relatou com clareza de detalhes a ação do ora apelante e seu ardil para enganá-la e induzi-la a acreditar que havia feito o pagamento do valor necessário à efetivação da transação de compra de seu veículo, lhe apresentando recebidos de depósitos bancários que comprovariam sua afirmação, porém, que os referidos envelopes estavam vazios, ou seja, não continham o valor expresso em seu exterior, mas estavam os 09 envelopes quase que em sua totalidade vazios, contendo um deles o valor de R$ 2,00 (dois reais) e outro o valor de R$ 4,00 (quatro reais), conforme se constata das provas colacionadas aos autos.

Se mostrando, como bem afirmou o Ministério Público em sua inicial, tal ação planejada com esmero, pois toda a transação bancária teria ocorrido em uma quinta feira véspera de feriado e após o regular expediente bancário, razão pelas quais os supostos bancários, feitos via envelope, só seriam conferidos no primeiro dia útil posterior, ou seja, somente na segunda feira, quando o ora apelante há muito já estaria na posse do veículo da vítima e distante do distrito da culpa, como efetivamente ocorreu.

Há nos autos provas do que relatado pela vítima - cópia dos comprovantes de depósitos bancários supostamente feitos pelo apelante e que jamais foram compensados por ausência do valor declarado acostadas aos autos, além da própria confissão extrajudicial do ora apelante e que a defesa agora sustenta como matéria recursal, não havendo que se falar em ausência de provas, pois a palavra da vítima, em crimes de natureza patrimonial, tem relevada importância, principalmente quando corroborada por outros meios, como no caso em apreço. Vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMENTA – APELAÇÃO CRIME – ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA E COAUTORIA – PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO CONHECIDO – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E PELA CONDENAÇÃO TER SIDO EMBASADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INQUISITIVA – AFASTADO –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A PRÁTICA DELITUOSA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DOS DEPOIMENTOS DOS OFENDIDOS – AGENTES QUE OBTIVERAM VANTAGEM ILÍCITA – CRIME DE ESTELIONATO CONFIGURADO
– PLEITO DE RECONHECIMENTO DE MENOR PARTICIPAÇÃO (ART. 29, § 1º, CP) DE UM DOS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – COAUTORIA CARACTERIZADA
–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0070580-02.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 28.09.2020) (TJ-PR - APL: 00705800220178160014 Londrina 0070580-02.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: João Domingos Küster Puppi, Data de Julgamento: 28/09/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2020)

Configurada, portanto, e devidamente provada a conduta do apelante, devendo ser devidamente considerada a palavra da vítima que, como cediço, tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio e restou corroborada por outros meios, não havendo que se falar em absolvição.

Quanto ao fato de não ter o apelante comparecido em Juízo para apresentar sua versão dos fatos, razão pela qual teve sua defesa prejudicada, como alegado em suas razões recursais, tal não se configura uma vez que foi devidamente intimado via carta precatória, como se comprova do documento de ID 26635428/30 e 26635436, e que após lhe ser concedida liberdade em razão de outro feito se evadiu do distrito da culpa, violando os termos da decisão que lhe concedeu o benefício, se ausentando da comarca sem prévia autorização judicial, sendo citado por edital, e ainda assim deixou de comparecer ao ato, sendo decretada sua revelia, fato decorrente de suas próprias ações e não de inação do Poder Judiciário, não sendo dado ao réu arguir em seu favor sua própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), como orienta a jurisprudência, a saber:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADES, EM RAZÃO DE DECRETAÇÃO DE REVELIA, NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO, INDEFERIMENTO DE PROVAS E ANTECIPAÇÃO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA
.
CONTRIBUIÇÃO DO PACIENTE PARA OS VÍCIOS APONTADOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565). 2. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção ( CPP, art . 563). 3. É possível ao juiz, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que de forma fundamentada. 4. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame da conclusão a que chegou o Tribunal de origem (mera ocorrência de erro material na publicação de sentença relativa a processo diverso). 5. Agravo interno desprovido. (STF - RHC: 219587 SP, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-12-2023 PUBLIC 11-12-2023)

Assim, tendo em vista que o crime de estelionato, nos termos do art. 171,
caput
, do CP, se configura quando o agente obtém para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento e que no caso em apreço restou devidamente comprovada tal ocorrência, improcedente o pedido de absolvição por falta de provas, pois ainda que esta seja
uma garantia fundamental no sistema de justiça penal, restou devidamente demonstrado nos autos a presença de provas robustas e concretas que demonstram a autoria e a materialidade do delito, não havendo, como já consignado, que se falar em fragilidade ou insuficiência de provas na medida em que, ao contrário do que sustentado pela defesa, a acusação apresentou provas irrefutáveis de que houve:

·

Indução ou manutenção da vítima em erro:
A pessoa enganada deve ter sido induzida a acreditar em algo falso, ou mantida nesse erro, por meio de artifícios ou ardis e no caso dos autos não há prova de que o apelante induziu a vítima em erro ou que a enganou, como ao norte demonstrado.

·

Obtenção de vantagem ilícita:
A pessoa que enganou a vítima deve ter obtido, para si ou para outrem, uma vantagem que não lhe era devida, o que não restou demonstrado nos autos na medida em que não se observa a vantagem que os réus obtiveram, pois o único beneficiado foi aquele que adquiriu ilicitamente a empresa não restou demonstrada a colaboração do apelante em tal obtenção.

·

Dolo:
A pessoa que enganou a vítima deve ter agido com a intenção consciente de enganar, buscando a vantagem ilícita, sendo tal ato praticado pelo adquirente e não pelo apelante.

Não havendo que se falar, no caso em apreço, que a acusação não conseguiu provar a ocorrência desses elementos, não se aplicando ao caso o princípio da presunção de inocência ou do
in dubio pro reo
.

Da Dosimetria

Em tese subsidiária, almeja o apelo que se promova a redução da pena base ao apelante cominada, bem como o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão e, para uma melhor análise do caso, trago aos autos excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria, a saber:

“CONDENO a ré GERVANE LIMA ALVES, pela prática do delito de estelionato, previsto no art. 171, “caput”, do Código Penal.

A
culpabilidade
é extremada, porquanto o objeto material do crime foi o carro que a vítima usava para trabalhar e ganhar seu sustento e de sua família, razão pela qual se mostra necessário um maior rigor penal. Quanto aos
maus antecedentes
, não há registros que possam ser imputados negativamente. Nada nos autos desabona a sua
personalidade
. Quanto à
conduta social,
reputo como negativa, depreendendo-se da certidão de antecedentes criminais que o réu conduz sua vida de forma voltada ao crime, demonstrando total desrespeito às normas sociais. Não houve maiores
consequências do crime
. As
circunstâncias do crime
foram normais à espécie delitiva. Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
.

Pelas circunstâncias acima,
fixo a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão pelo delito praticado.

Não circunstâncias atenuantes, contudo, há a agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena em 1/4 (um quarto) a pena-base, fixando a pena intermediária em
05 (anos) de reclusão.

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade
cumulada
com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim,
fixo a pena de multa em 300 (trezentos) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo
.

Fica a pena
PENA DEFINITIVA em 05 (ANOS) DE RECLUSÃO E 300 (TREZENTOS) DIAS-MULTA.

DA SOMA DE PENAS E DA DETRAÇÃO

Não há penas a serem somadas.

Deixo de levar a efeito a detração penal, uma vez que o réu não respondeu a este processo preso cautelarmente.

DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL

A ré foi condenada a cumprir a
PENA DEFINITIVA em 05 (ANOS) DE RECLUSÃO E 300 (TREZENTOS) DIAS-MULTA
.

Reza o art. 33, §2°, b, do CPB, que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito),
poderá,
desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. (grifei).

Destarte, sendo o réu reincidente, deverá começar a cumprir a pena aplicada em regime
FECHADO.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado considerou em desfavor do ora apelante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, culpabilidade e conduta social, às quais apresentou suficiente fundamentação, fixando a pena base em 04 anos de reclusão. Contudo, o tipo penal em espeque prevê pena mínima de 01 ano de reclusão e o patamar alcançado se aproxima em demasia do máximo previsto, o que efetivamente se mostra desproporcional, pois apesar do pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial de que na primeira fase da dosimetria o magistrado dispõe de certa discricionariedade, certo também é que o STJ orienta a aplicação do percentual de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) no intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato e, no caso em espécie, a adoção de qualquer dos referidos critérios sequer se aproxima do valor alcançado pelo magistrado singular, que genericamente aumentou a pena em 18 meses em razão de cada uma das circunstâncias judiciais que considerou negativas.

Assim, adotando a orientação do STJ, aumento a pena do ora apelante em 1/6, para cada vetorial negativamente considerada, passando, ao final da primeira fase da dosimetria, sua pena a ser de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, observa-se a presença da confissão extrajudicial, o que não foi considerado pelo sentenciante; observa-se, contudo, também a presença de circunstância agravante, relativa a reincidência, e, ante a compensação entre elas, a pena há que permanecer no patamar anteriormente alcançado, no que se torna final e definitiva, devendo igualmente ser mantido o regime de cumprimento em razão dos bem lançados fundamentos a tal regime pelo sentenciante.

Da Prescrição

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese dos autos.

Tem-se dos autos que o ora apelante restou condenado, após revisão da dosimetria de sua pena, a cumprir pena de
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa
pela prática do crime estelionato, previsto no artigo 171,
caput
, do CPB, penalidade que, nos termos dos artigos 109, V, do CPB, prescreve em quatro (04) anos
, prazo a ser considerado a partir do recebimento da denúncia até a data da sentença e que já transcorreu no caso em apreço, pois a denúncia foi recebida em 08 de setembro de 2015 e sentença proferida em
01/06/23,
ou seja, da data do recebimento da denúncia até a data em que proferida a sentença transcorreram mais de sete anos, restando patente a ocorrência da prescrição, que há que ser reconhecida, ainda que de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Acerca da questão, vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.234/2010. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE APENAS ELIMINOU, NO ÂMBITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos. II - "A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa? ( HC n. 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Ressalto que, ocorrido o trânsito em julgado para acusação, o
quantum
cominado em sentença não pode mais ser alterado e sendo a prescrição regulada pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, § 1° do CP e da Súmula 146 do STF, há que se ter por base a pena em concreto alcançada após revisão da dosimetria, tendo esta passado a ser de 01
ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa

que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, como ao norte consignado.

Portanto, em sendo o marco inicial da contagem do prazo prescricional retroativo ao dia do recebimento da denúncia, contagem do prazo prescricional passa a fluir a partir de então, e tendo-se que a sentença condenatória foi prolatada somente em junho de 2023, este é o primeiro marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do artigo 117, Inciso IV, do Código Penal.

Considerando que, o prazo prescricional para cada o crime, em razão da pena, é de 04 (quatro) anos, levando-se em conta o lapso temporal transcorrido entre o dia de recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, há que ser reconhecido que a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição, em sua modalidade retroativa, vez que, inexoravelmente transcorreu prazo superior ao estabelecido pelo comando normativo entre os marcos interruptivos
.

Assim, em já tendo passados mais de 04 (quatro) anos entre a data de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, imperativo reconhecer que excedido o lapso prescricional acima mencionado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e lhe dou parcial provimento, mas de ofício,
reconheço extinta a punibilidade do ora apelante

ante a ocorrência da

prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, nos termos do art. 107, V, c/c art. 110, § 1º, do CP, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 18 de setembro de

2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/09/2025